Tribunal: TJPA
Processo: 0828207-47.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10282 - Suspensão
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0828207-47.2021.8.14.0301

APELANTE: ANDREZA LAYS DOS SANTOS MENDES, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, ANDREZA LAYS DOS SANTOS MENDES, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSÉDIO MORAL E INSTAURAÇÃO DE PAD. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO. ATO ORDINATÓRIO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por servidora pública contra decisão monocrática proferida em Apelação Cível que manteve indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em ação anulatória de ato administrativo ajuizada em face do Estado do Pará, na qual alegou ter sofrido assédio moral e instauração indevida de processo administrativo disciplinar, posteriormente revertido judicialmente, postulando a majoração do quantum indenizatório para R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se o Agravo Interno interposto após a certificação do trânsito em julgado da decisão monocrática pode ser conhecido em razão de posterior ato ordinatório praticado pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O prazo para interposição de Agravo Interno é de 15 dias úteis, nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC, e sua inobservância configura vício objetivo de admissibilidade recursal.

4.A decisão monocrática agravada foi regularmente disponibilizada às partes, tendo sido certificado o decurso do prazo recursal e, posteriormente, o trânsito em julgado, com remessa dos autos ao juízo de origem para baixa definitiva.

5.O ato ordinatório posteriormente expedido pelo juízo de origem possui natureza meramente administrativa e impulsionadora, sem conteúdo decisório apto a reabrir prazo recursal já consumado.

6.A admissão de recurso interposto após a preclusão máxima e a certificação do trânsito em julgado viola os princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões judiciais e da preclusão temporal.

7.A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a intempestividade como óbice intransponível ao conhecimento recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

O Agravo Interno interposto após o esgotamento do prazo legal e a certificação do trânsito em julgado é manifestamente intempestivo.

Ato ordinatório de natureza administrativa não possui aptidão para reabrir prazo recursal já precluso.

A preservação da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais impede a rediscussão de decisão alcançada pela coisa julgada formal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, 1.003, § 5º, e 1.026.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0045134-44.2015.8.14.0039, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 07.08.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0001743-75.2017.8.14.0069, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 04.03.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0001444-60.2019.8.14.0059, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 18.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER do AGRAVO INTERNO
,
por manifesta intempestividade
, permanecendo incólume a decisão anteriormente proferida, bem como hígido o trânsito em julgado já certificado nos autos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
, interposto por
Andreza Lays dos Santos Mendes
, contra decisão monocrática que manteve o quantum indenizatório fixado em sentença a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Na origem, cuida-se de ação indenizatória proposta pela ora agravante em face do Estado do Pará, na qual sustenta ter sido vítima de assédio moral no ambiente de trabalho, bem como de instauração indevida de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), posteriormente revertido judicialmente, fatos que teriam lhe ocasionado grave abalo psíquico e afastamento de suas funções públicas.

O juízo a quo reconheceu a ocorrência de dano moral, condenando o ente estatal ao pagamento de indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que foi mantido na decisão monocrática proferida no âmbito da apelação.

Irresignada, a agravante interpõe o presente Agravo Interno (ID 36088749), sustentando, em síntese, que o montante arbitrado revela-se manifestamente insuficiente diante da gravidade do dano suportado.

Aduz que foi submetida a reiteradas situações de constrangimento e humilhação no ambiente laboral, culminando com a instauração de PAD injusto, o que lhe teria causado intenso sofrimento psíquico.

Afirma que desenvolveu quadro psiquiátrico persistente, encontrando-se afastada de suas funções e submetida a tratamento contínuo, com uso de medicação controlada e acompanhamento médico especializado, conforme laudos e receitas médicas acostados aos autos.

Sustenta que o valor de R$ 5.000,00 não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tampouco cumpre a função compensatória e pedagógica da indenização por dano moral.

Invoca precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses análogas inclusive casos de exoneração ou demissão arbitrária de servidores públicos sem observância do devido processo legal nos quais foram fixadas indenizações em patamares significativamente superior (R$ 12.000,00, R$ 30.000,00 e R$ 50.000,00), defendendo a necessidade de observância do princípio da reparação integral.

Argumenta que valores irrisórios afrontam a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a indenização deve refletir a extensão do dano e a gravidade da conduta ilícita, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para majorar a indenização por danos morais para R$ 15.000,00; subsidiariamente, a readequação do quantum a patamar justo e proporcional; e a condenação do agravado ao pagamento de custas e honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Não constam contrarrazões ao agravo interno.

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, passa-se ao exame do recurso.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por ANDREZA LAYS DOS SANTOS MENDES contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível que manteve o quantum indenizatório fixado em sentença no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em ação anulatória de ato administrativo ajuizada em face do ESTADO DO PARÁ.

Todavia, o recurso não comporta conhecimento, por manifesta intempestividade.

Conforme se extrai dos autos, a decisão monocrática combatida foi disponibilizada no sistema eletrônico sob o
ID 28109853 em 04/07/2025,
tendo sido regularmente intimadas as partes acerca do referido julgamento.

Na sequência, houve certificação expressa do decurso do prazo recursal da agravante
em 29/07/2025 às 23h59,
bem como do
Estado do Pará em 19/08/2025 às 23h59,
sobrevindo, posteriormente,
a certificação do trânsito em julgado e a remessa dos autos ao Juízo de origem em 20/08/2025, para baixa definitiva.

Após o retorno dos autos ao primeiro grau, foi proferido mero
ato ordinatório de ID 36088747
, por meio do qual a Secretaria da Unidade Judiciária apenas intimou as partes acerca da devolução do processo pelo Tribunal, facultando-lhes manifestação quanto a requerimentos eventualmente pertinentes. Referido expediente possui natureza exclusivamente administrativa e impulsionadora, não ostentando conteúdo decisório, tampouco aptidão para reabrir prazo recursal já exaurido e alcançado pela preclusão máxima.

Ainda assim, somente após o referido ato ordinatório a parte agravante interpôs o presente Agravo Interno, buscando rediscutir decisão cujo prazo recursal já havia transcorrido integralmente, inclusive com certificação de trânsito em julgado.

Nos termos do art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, o prazo para interposição de agravo interno é de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação da decisão agravada. A inobservância do lapso temporal legal configura vício objetivo de admissibilidade recursal, impondo o não conhecimento do recurso.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a intempestividade constitui óbice intransponível ao conhecimento recursal:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INTEMPESTIVIDADE CERTIFICADA NOS AUTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO
. O requisito recursal de admissibilidade, aqui representado pela tempestividade, não fora preenchido, inviabilizando o seguimento do recurso.”
(TJPA - Apelação/Remessa Necessária nº 0045134-44.2015.8.14.0039, Rel. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 07/08/2023).

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
RECURSO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE
. (...) O recurso postado fora do prazo legal revela-se intempestivo, impondo-se o não conhecimento.”
(TJPA - Apelação Cível nº 0001743-75.2017.8.14.0069, Rel. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 04/03/2024).

E ainda:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVIDADE
. TRANSCORRIDOS 31 DIAS ÚTEIS ENTRE A REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA E A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.”
(TJPA - Apelação Cível nº 0001444-60.2019.8.14.0059, Rel. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 18/12/2023).

Cumpre destacar que o ato ordinatório posteriormente expedido pelo Juízo de origem não possui o condão de restituir prazo processual já consumado, nem de afastar os efeitos da coisa julgada formal já consolidada nos autos. Admitir interpretação diversa implicaria grave violação aos princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões judiciais e da preclusão temporal.

Nesse contexto, resta inequívoco que o agravo interno foi manejado após o esgotamento do prazo legal,
quando já certificado o trânsito em julgado da decisão recorrida e determinada a baixa definitiva dos autos,

circunstância que impede o conhecimento da insurgência.

Ante o exposto, voto no sentido de
NÃO CONHECER
do
AGRAVO INTERNO
, em razão de
sua manifesta intempestividade
, mantendo-se íntegra a decisão anteriormente proferida, com a consequente
preservação do trânsito em julgado já certificado nos autos
.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/06/2026